Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. REDAÇÃO DO DISPOSITIVO ALTERADA.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de contradição, vez que no recurso de apelação interposto pelo ente público, houve pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, o que não foi acolhido por esta relatoria, motivo pelo qual o recurso de apelação deve ser provido parcialmente, tão somente para afastar a condenação do DF ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação expendida.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.